Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-51.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de comprovação do registro do gravame perante o órgão de trânsito, apesar de oportunizada a emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do registro do gravame de alienação fiduciária no DETRAN impede o recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, os documentos indispensáveis à ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor, não se exigindo o registro do gravame perante o órgão de trânsito como requisito para o ajuizamento da demanda.
4. A extinção do processo com base na ausência de registro no DETRAN configura formalismo excessivo e contraria o entendimento consolidado da Corte.
5. Constatada a presença dos documentos essenciais previstos no Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do processo e expedição do mandado de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A ausência de registro da propriedade do veículo no DETRAN em nome do devedor fiduciante não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, desde que presentes o contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0715285-67.2021.8.07.0007, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27/4/2022, pub. 10/5/2022; TJDFT, APC n. 0715648-86.2023.8.07.0006, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20/6/2024, pub. 29/6/2024.